Tribunal: TJDFT
Processo: 0749040-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749040-35.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CHB CENTRO HIPERBARICO DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA DECISÃO 1. A devedora agrava contra a decisão (Proc. 0712011-27.2023.8.07.0007 – id 174172877) da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em liquidação provisória por arbitramento, rejeitou sua impugnação e homologou os cálculos da contadoria judicial, ao fundamento de que não houve impugnação específica por parte do liquidado, que se limitou a argumentar que ainda não há trânsito em julgado da sentença no processo principal. Argumenta que a liquidação de valores depende do trânsito em julgado do título judicial. Alega que a exequente não apresentou os parâmetros utilizados para alcançar o montante histórico de R$ 635.582,40, a título de multas contratuais, ressaltando que há divergência entre o valor mínimo do metro cúbico previsto no contrato e o utilizado nos cálculos daquele. Sustenta que a multa de 50% deveria ser contabilizada sobre o prazo restante da obrigação, não obstante foi calculada sobre a totalidade do período contratual, apenando excessivamente a agravante, que cumpriu mais da metade do prazo ajuste. Acrescenta que não houve comprovação da quantidade de ar medicinal e do oxigênio líquido consumidos e pagos durante a vigência do ajuste. Afirma que a agravada considerou como data da rescisão contratual o dia 02/03/21, contudo a fixação do marco deve coincidir com o trânsito em julgado da demanda, ainda não ocorrido, o que impede a cobrança da multa. Requer a aplicação de efeito suspensivo ao recurso. 2. Não vejo delineado o periculum in mora apto a justificar a antecipação da tutela recursal. A agravante não demonstrou elementos que evidenciem o irreversível perigo de dano. Limitou-se a alegar que a decisão poderá causar lesão grave de difícil reparação. Não bastasse, o Juízo a quo suspendeu o feito principal para aguardar o julgamento do presente AGI (id 178496492 – autos principais). 3. Indefiro a liminar. Informe-se o Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27/11/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator